Tribunal: TJPA
Processo: 0841226-57.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0841226-57.2020.8.14.0301

APELANTE: CAIXA SEGURADORA S/A

APELADO: MARIA ALCILEIDE COSTA MOREIRA MACIEL

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL – PRELIMINAR DE DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL – REJEIÇÃO – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA
ACTIO NATA
– PRECEDENTES DOS TRIBUINAS – NO MÉRITO, INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº. 609 DO STJ – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXAMES PRÉVIOS E DE MÁ-FÉ DO SEGURADO – HIPERNTESÃO ARTERIAL, DOENÇA OMITIDA, NÃO FOI APONTADA COMO CAUSA PRINCIPAL DA MORTE – ASSIM, TRATA-SE DE CONCAUSA, QUE, NÃO OBSTANTE A IMPORTÂNCIA, NÃO É SUFICIENTE PARA OBSTAR O PAGAMENTO DA INDNEIZAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO PARA MANTER A DECISÃO DE 1º GRAU, EM TODOS OS SEUS TERMOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto
do
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX

PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de RECURSO DE APELAÇÃO interposto por
CAIXA SEGURADORA S/A
, inconformada com a sentença proferida pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou parcialmente procedente
ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência c/c pedido de indenização por danos morais
, ajuizada por
MARIA ALCILEIDE COSTA MOREIRA MACIEL.

Na exordial (ID nº.
5889658), a autora/apelada afirmou que,
em 20 (vinte) de junho de 1997, adquiriu, juntamente com seu marido, Sr. Carlos Alberto Maciel, um imóvel localizado no Conjunto Maguari, Alameda 03, Lote de terreno nº. 25, contendo um prédio residencial, coletado sob o número de logradouro 71, no Bairro Nova Marambaia, no Município de Belém – Pará.

Afirmou que a compra do imóvel foi feita através de Escritura Pública de Venda e Compra, Mutuo com Pacto Adjeto de Hipoteca e Outras Obrigações, de número 118820000061-1, em anexo (Doc. 04), junto à Caixa Econômica Federal.

O ônus foi devidamente registrado no cartório de registro de Imóveis do 2° Ofício, nesta capital, sob o Livro 2 HG, matrícula nº. 063.

Na Escritura, alegou ter sido determinado que o valor de venda do imóvel seria R$ 25.116,00 (vinte e cinco mil, cento e dezesseis reais), sendo que os compradores pagaram em espécie R$ 116,00 (cento e dezesseis reais), diretamente aos vendedores, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) debitado de conta vinculada de Fundo de Garantia de Tempo de Serviço – FGTS do Sr. Carlos Alberto Maciel e R$ 20.000,00 (vinte mil reais) mediante financiamento da CEF, creditado na conta dos vendedores, estando, portanto registrado na matrícula do imóvel, a Hipoteca Real em favor da caixa Econômica Federal.

No dia 09 de fevereiro de 2004, o mutuário Carlos Alberto Maciel veio a falecer, ocasião em que já havia pago 79 (setenta e nove) parcelas do financiamento junto à Caixa Econômica Federal.

A requerente informa ter protocolado o comunicado do Sinistro em 13 de abril de 2004, para que o seguro contratado quitasse a dívida hipotecária, permitindo a desoneração do imóvel em questão
.

Ponderou que, segundo o laudo médico do Comunicado de Sinistro por Morte, assinado pela Dra.
Ana Jacirene de Oliveira
, CRM-PA 4120, o Sr.
Carlos Alberto Maciel
morreu em decorrência de falência múltipla de órgãos, por sepse devido pneumonia respiratória, tendo como causas secundárias acidente vascular cerebral e hipertensão arterial.

Em seguida, a autora/apelada tomou conhecimento da emissão de um Termo de negativa de cobertura – TNC, com fundamento de que mutuário decorreu de doença preexistente à data de contratação do financiamento.

Alegou-se que o segurado era portador de patologia relacionada com a causa do óbito, e que já era portador da doença há 14 (quatorze) anos.

Por fim, pugnou pela quitação da dívida hipotecária e pela indenização por danos morais, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

O feito seguiu regular tramitação até a prolação da sentença
(ID nº.

5889700
)
, que julgou parcialmente procedente a ação, nos seguintes termos (ID nº.
5889700):

“Assim, a controvérsia estabelecida entre as partes envolve exclusivamente matéria de direito, qual seja: se a existência de doença preexistente no caso é ou não capaz de afastar o dever da requerida de promover o pagamento da indenização securitária.

Acerca do tema o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sumulado no sentido de que
a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente é ILÍCITA se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado
(STJ, Súmula 609).

No caso em questão o precedente do STJ resta perfeitamente aplicável vez que
a ré não logrou êxito em comprovar que requereu a realização de exames médicos previamente a contratação, e nem tampouco demonstrou a existência de má fé pelo segurado no momento da contratação do seguro
.

Verifica-se, ainda, que o contrato de seguro firmado pelas partes se deu na modalidade de contrato de adesão, não havendo a prévia oportunização do consumidor de participar da elaboração do contrato, e nem há, ainda, comprovação de que o segurado falecido foi indagado pela seguradora acerca da existência de quaisquer doenças.

Neste aspecto a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJE/PA), tem se consolidado no sentido de reconhecer a ilicitude da recusa da cobertura securitária quando não há prova robusta da má fé do seguro, conforme se pode observar das ementas a seguir colacionadas: [...].

Dessa forma, seguindo o entendimento já consolidado no plano da Súmula 609 do STJ, bem como no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reconheço a prática de ilícito da seguradora no caso em recusar-se a promover o pagamento da indenização securitária, vez que não restou demonstrada a má fé do segurado.

Assim, CONDENO a requerida CAIXA SEGURADORA a promover o pagamento da indenização securitária contratada na apólice contratada pelo mutuário Carlos Alberto Maciel com relação ao financiamento a que se refere a escritura de ID n. 18776604. Fixo o prazo de 15 dias para que a requerida promova o cumprimento da presente obrigação de fazer, sob pena de multa de R$ 1.000,00 por dia, limitada a R$ 60.000,00”.

DO DANO MORAL

Requereu a autora condenação da ré ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos em razão da situação.

Entendo que a recusa indevida no pagamento da indenização não gerou dano moral comprovado, vez que o mero descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar dano de ordem moral, cabendo ao interessado a comprovação do dano extrapatrimonial sofrido em razão do descumprimento do contrato, o que não restou comprovado no caso.

Assim, por considerar que não houve lesão aos direitos da personalidade da autora, que permanece residindo no imóvel, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais.

DAS CUSTAS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA

Diante da sucumbência mínima da autora, que se deu exclusivamente com base no pedido de danos morais, CONDENO as requeridas ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

III – DISPOSITIVO

Por todo o exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos realizados na inicial para CONDENAR a requerida CAIXA SEGURADORA a:

a) PAGAR a indenização securitária contratada na apólice contratada pelo mutuário Carlos Alberto Maciel com relação ao financiamento a que se refere a escritura de ID n. 18776604. Fixo o prazo de 15 dias para que a requerida promova o cumprimento da presente obrigação de fazer, sob pena de multa de R$ 1.000,00 por dia, limitada a R$ 60.000,00.

b) PAGAR as custas e honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

EXTINGO o feito com resolução do mérito nos termos do art. 487, I do CPC/15” (grifos nossos).

Inconformada, a
CAIXA SEGURADORA S/A
interpôs recurso de apelação (ID nº.
5889703).

Alegou-se que o segurado faleceu em 08/02/2004 e a apelante negou o pedido de cobertura securitária em 27/04/2004. Entretanto, a apelada somente ajuizou a presente ação em 07/05/2018, após transcorrido o prazo de mais de 14 anos após a ciência do fato gerador da pretensão. Assim, no entender da apelante, o feito estaria fulminado pela prescrição, com esteio no art. 206, §3º, IX, “b”, do Código Civil.

Pontuou-se que a apólice aderida exclui a cobertura para o risco morte decorrente de doença preexistente ao contrato de financiamento, de conhecimento do segurado, e não informada na declaração pessoal de saúde.

Reforçou que o mutuário faleceu em 08/02/2004, tendo como causa morte Falência Múltipla Dos Órgãos, AVC e Hipertensão Arterial, conforme laudo médico, anexado na manifestação.

Acrescentou que a médica Dra.
Simone L. Araújo
, diante das informações apresentadas, informou que o segurado era portador de Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) leve há 14 anos, e que há relação da HAS com o AVC, informando ainda, que na consulta do dia 21/01/04, o segurado apresentava hipertensão e cefaleia, chegando à conclusão de que há preexistência de doença anterior ao contrato.

Ademais, ponderou que os exames anteriores não são os únicos meios idôneos de prova para se configurar a má-fé do mutuário ao emitir informação que aumente o risco objeto do contrato, e que a Seguradora pode se utilizar de outros meios de para comprovar a má-fé do mutuário.

Por fim, pugnou pela necessidade de observância ao princípio da boa-fé contratual e necessidade de interpretação restritiva às cláusulas do seguro para garantir o equilíbrio da atividade securitária.

Em sede de contrarrazões (ID nº. 5889714), alegou-se que a apelante não juntou a estes autos qualquer documento de ciência da negativa de cobertura, assinado pela apelada.

Afirmou que somente tomou conhecimento oficialmente da negativa de cobertura securitária no dia 05/11/2015, quando foi até a agência estipulante, no distrito de Icoaraci – Belém – PA, após receber uma carta de cobrança. Antes, portanto, de finalizar o prazo prescricional.

Alegou-se que a pretensão só nasce quando violado o direito, o que se efetiva somente a partir do momento que o segurado tenha ciência inequívoca da negativa de cobertura.

Reiterou a incidência da Súmula nº. 609 do STJ e aduziu que a ré não logrou êxito em comprovar que requereu a realização de exames médicos previamente a contratação, e nem tampouco demonstrou a existência de má fé pelo segurado no momento da contratação do seguro.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO

Entendo que o prazo prescrição não se encontra consumado no presente feito.

Por se tratar de demanda consumerista,
aplica-se a inversão do ônus da prova em função do art. 6º, VIII do CDC, por se tratar de relação consumerista, sendo a parte autora hipossuficiente.

Assim, verossímil a alegação de incidência da teoria da
actio nata
, no sentido de que a beneficiária somete tomou conhecimento da negativa quanto se dirigiu até a agência
em 05/11/2015
, tendo recebido uma carta de cobrança – fato que a apelante não se desincumbiu do ônus de refutar.

Verifica-se, ainda, que o “Termo de Negativa de Cobertura”, lavrado em 25 (vinte e cinco) de novembro de 2004 (
ID nº. 65290127 - Pág. 1) não conta com nenhuma anotação de ciência da beneficiária, o que solidifica a narrativa da apelada.

Atente-se que a teoria da
actio nata
tem bastante incidência nos Tribunais Pátrios quanto às demandas consumeristas, inclusive as securitárias. Logo, é suficiente para refutar a tese da prescrição, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA MARCO PRESCRICIONAL. TEORIA DA ACTIO NATA. ART. 1022 DO CPC. VIOLAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão que reconsiderou a decisão anterior e deu parcial provimento ao Recurso Especial do particular para que o Tribunal de origem se pronuncie sobre a matéria referente à aplicação da teoria da actio nata, a permitir, ou não, no caso concreto, a eleição deste marco como dies a quo do prazo prescricional, julgando no mais como entender de direito.
2. Na linha de entendimentos do Superior Tribunal de Justiça, o curso do prazo prescricional do direito de reclamar inicia-se somente quando o titular do direito subjetivo violado possa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências – dano, extensão e autoria da lesão (REsp 1.257.387/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 17.9.2013)
3. Embora, em regra, o prazo prescricional tenha início com o nascimento da pretensão ? ou seja, com a exigibilidade da prestação ?, a vertente subjetiva da teoria da actio nata ensina que a contagem do prazo prescricional exige a efetiva inércia do titular do direito, a qual somente se verifica diante da inexistência de óbices ao exercício da pretensão e a partir do momento em que o titular tem ciência inequívoca do dano, de sua extensão, e da autoria da lesão. Em posição idêntica o REsp 1.494.482/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Rel. p/ Acórdão Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18.12.2020. 4. Agravo Interno não provido (STJ - AgInt no AgInt no REsp: 1890873 PE 2020/0215182-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 28/06/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021) (grifos nossos).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. TEORIA DA ACTIO NATA. APLICAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO
. 1. O início do prazo prescricional, com base na Teoria da Actio Nata, não se dá necessariamente no momento em que ocorre a lesão ao direito, mas, sim, quando o titular do direito subjetivo violado obtém plena ciência da lesão e de toda a sua extensão.
2. O prazo prescricional das pretensões indenizatórias exercidas por mandante contra mandatário é o decenal. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1172987 RS 2017/0236665-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 12/11/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2018) (grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO ÂNUA – AFASTADA - SEGURO VIDA MULHER – DIAGNÓSTICO DE CÂNCER DE MAMA – NEGATIVA DE COBERTURA – ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE – AUSÊNCIA DE EXAME MÉDICO PRÉVIO – ASSUNÇÃO DO RISCO PELA SEGURADORA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – DANOS EXTRAPATRIMONIAIS FIXADOS EM PATAMAR ELEVADO, QUE MERECEM SER REDUZIDOS, EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - CORREÇÃO MONETÁRIA MANTIDA– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - A prescrição tem como termo inicial do transcurso do seu prazo o nascimento da pretensão (teoria da actio nata). Somente a partir do instante em que o titular do direito pode exigir a sua satisfação é que se revela lógico imputar-lhe eventual inércia em ver satisfeito o seu interesse.
No caso do seguro, o segurado somente pode exigir judicialmente o pagamento da indenização após ser cientificado de que houve a recusa por parte da seguradora
(STJ. 3ª Turma. REsp 1.970.111-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado 15/03/2022 (Info 729). 2- Para que a seguradora possa valer-se da alegação de doença preexistente, com o fito de ser exonerada do pagamento da indenização securitária, esta deve exigir a realização de exames prévios ou comprovar a efetiva má-fé do segurado, posto que essa não se presume. 3- Demonstrado o ato ilícito pela negativa de pagamento do seguro contratado, impõe-se o dever de indenizar pelo dano moral experimentado. 4- A quantificação do dano extrapatrimonial não envolve matéria nova ou pacífica, constituindo, todavia, entendimento assentado que sua reparação objetiva, de um lado, oferece compensação ao lesado para atenuar o constrangimento sofrido, e, de outro, inibir a prática de atos lesivos à personalidade de outrem. Quantum minorado. 5- “Nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento” Súmula 632 – STJ. (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1004387-28.2018.8.11.0002, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 14/03/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/03/2023) (grifos nossos).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - REPARAÇÃO CIVIL - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO TRIENAL - TERMO INICIAL - TEORIA DA ACTIO NATA - DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DANO. Tratando-se a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa, aplica-se o prazo prescricional trienal previsto no artigo 206, § 3º, inciso IV, do Código Civil.
O critério para a fixação do termo inicial do prazo prescricional, como o momento da violação do direito subjetivo, foi aprimorado em sede jurisprudencial, com a adoção da teoria da actio nata, segundo a qual o prazo deve ter início a partir do conhecimento, por parte da vítima, da violação ou da lesão ao direito subjetivo.
(TJ-MG - AI: 18837625520228130000, Relator: Des.(a) Mônica Libânio, Data de Julgamento: 05/10/2022, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/10/2022) (grifos nossos).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL POR MEIO DE PROGRAMA ASSISTENCIAL HABITACIONAL. SUPOSTO ATO ILÍCITO PERPETRADO PELOS RÉUS. ALEGADA PRÁTICA DE ESTELIONATO. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA ACTIO NATA. PRAZO PRESCRICIONAL DA REPARAÇÃO DE TRÊS (3) ANOS. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA COM A AÇÃO PENAL. CONDUTAS DIVERSAS. SENTENÇA MANTIDA POR OUTROS FUNDAMENTOS. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. As regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece (interpretação respaldada pelo artigo 375 do Código de Processo Civil) conduzidas, no caso, por acervo probatório lacunoso, implicam na percepção de que o autor teve ciência da lesão narrada logo após efetuar o último pagamento. Essa conclusão decorre da noção de que a integralização do adimplemento cria no pagador a expectativa de que, ao mínimo, passe a gozar de algum benefício possessório ou de respaldo dominial.
2. Por aplicação da teoria da actio nata, amplamente adotada pela jurisprudência, o prazo prescricional relativo à pretensão indenizatória somente começa a correr quando o titular do direito subjetivo violado obtém ciência da lesão e de toda a sua extensão, bem como do responsável pelo ilícito, inexistindo, ainda, qualquer condição que o impeça de exercer o direito de ação
. 3.A pretensão, tanto de ressarcimento de enriquecimento sem causa, quanto de reparação civil, prescreve em 03 (três) anos, nos termos do artigo 206, § 3º, IV e V, do Código Civil. 4. A inexistência de afinidade entre os fatos narrados na petição inicial da ação reparatória civil com aqueles da ação penal impede qualquer prejudicialidade externa dentre as esferas. Logo, o artigo 200 do Código Civil, que traz a apuração do fato no juízo criminal como causa suspensiva da prescrição, não se aplica ao caso. 5. Em consonância com o disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majora-se a verba advocatícia fixada ao Apelante/Autor de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observando a determinação contida no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, uma vez que é beneficiária da gratuidade da Justiça. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO 5013186-59.2019.8.09.0051, Relator: WILSON DA SILVA DIAS, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/03/2023) (grifos nossos).

Por se tratar de um seguro de responsabilidade civil, o prazo prescricional de 03 (três) anos, previsto no art. 206, §3º, IX, “b” somente iniciou quando do conhecimento da recusa pela beneficiária, em
05/11/2015. Assim, como a demanda foi proposta em 04/05/2018, não há que se falar em prescrição.

Portanto, rejeito a preliminar arguida pela apelante.

MÉRITO

O ponto principal do presente feito consiste em auferir o cabimento, ou não do pagamento de seguro de responsabilidade civil, em razão de falecimento de beneficiário.

Razão assiste ao requerente/apelado, de forma que este Juízo entende ter caminhado bem o Magistrado de 1º Grau, quando reconhecer o direito ao pagamento da indenização.

A priori
, entende-se que cabe, sim, a incidência da Súmula nº. 609 do STJ, a saber “a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado”.

Não há nenhuma prova de que a apelante realizou exames ou solicitou exames prévios para constar possível doença preexistente no beneficiário. Observe que também não há prova da má-fé do beneficiário – recorde-se que a má-fé não se presume e deve ser comprovada cabalmente pela apelante, o que não ocorreu no presente feito. A simples alegação, desprovida de provas, de que o acusado passou um longo período sem informar ser portador de hipertensão arterial não é suficiente para presumir má-fé.

Nesse sentido, jurisprudência do E. STJ e dos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. DOENÇA PREEXISTENTE.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ DA SEGURADA. COBERTURA DEVIDA.
CASO CONCRETO. 1. O ARTIGO 765 DO CC, AO REGULAR O PACTO DE SEGURO, EXIGE QUE A CONDUTA DOS CONTRATANTES, TANTO NA CELEBRAÇÃO QUANTO NA EXECUÇÃO DO CONTRATO, SEJA PAUTADA PELA BOA-FÉ. 2. INDENIZAÇÃO DEVIDA. TRATANDO-SE DE CLÁUSULA LIMITATIVA DE DIREITO A QUE EXCLUI A COBERTURA EM RAZÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE, É NECESSÁRIA A OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 54, § 4º, DO CDC, O QUE NÃO CORREU NA HIPÓTESE EM APREÇO.
3. NÃO DEMONSTRADA A MÁ-FÉ DA SEGURADA NA CONTRATAÇÃO DO SEGURO DE VIDA. EVENTUAL DOENÇA PREEXISTENTE NÃO TEM O CONDÃO DE EXCLUIR A INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA, NA MEDIDA EM QUE A SEGURADA NÃO TEVE AVERIGUADO O SEU ESTADO DE SAÚDE NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 609 DO STJ
. 4. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGP-M, CONFORME EXPRESSA PREVISÃO DO CERTIFICADO DE SEGURO.APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJ-RS - AC: 50154337220158210001 PORTO ALEGRE, Relator: Isabel Dias Almeida, Data de Julgamento: 26/04/2023, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 26/04/2023).

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE SEGURO - DOENÇA PREEXISTENTE -
AUSÊNCIA DE EXAMES PRÉVIOS - MÁ-FÉ DO SEGURADO NÃO COMPROVADA - INDENIZAÇÃO DEVIDA. Nos termos da súmula 609 do colendo Superior tribunal de Justiça "a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado."
v.v EMENTA: COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - SEGURO DE VIDA - DOENÇA PREEXISTENTE - OMISSÃO NAS DECLARAÇÕES DO SEGURADO - ÓBITO DO SEGURADO DECORRENTE DA DOENÇA - INDENIZAÇÃO INDEVIDA. 1. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: "A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado." (Súmula n. 609); 2. Comprovada a ciência do contraente acerca da doença preexistente e a omissão consciente no dever de informação acerca da preexistência da moléstia que afinal ceifou a vida do segurado, não há que se falar em direito à indenização securitária; 3. Recurso provido. (TJ-MG - AC: 10216150045682001 MG, Relator: Francisco Ricardo Sales Costa (JD Convocado), Data de Julgamento: 26/09/2018, Data de Publicação: 10/10/2018) (grifos nossos).

CIVIL. PROCESSO CIVIL. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. RECUSA DE COBERTURA. DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE EXAMES MÉDICOS PRÉVIO. SUMULA DO STJ. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. SEGUROS DEVIDOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
1. STJ. Súmula 609: A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado.
2. Não houve a exigência de exames prévios à contratação.
3. No presente caso, não restou evidenciada a má-fé da segurada. A mera omissão de informação do segurado acerca de doença preexistente não implica necessariamente à sua má-fé.
4. No presente caso, conquanto se admita que o promovente tenha sofrido aborrecimento com a negação da cobertura securitária, tal circunstância, por si só, não configuram o direito à indenização por danos morais. Ausente, pois, a prova de que o ato ilícito atingiu a esfera moral do autor, forçoso reconhecer a improcedência da pretensão indenizatória, neste âmbito. (TJ-PI - Apelação Cível: 0829071-77.2018.8.18.0140, Relator: Ricardo Gentil Eulálio Dantas, Data de Julgamento: 09/09/2022, 3ª CÂMARA ESPECIALIZADA CÍVEL) (grifos nossos).

Ação de cobrança de indenização securitária c.c. reparação por danos morais. Seguro prestamista atrelado à operação de financiamento bancário. Contratação que visava garantir quitação ou amortização do saldo devedor do empréstimo em caso de morte do segurado.
Negativa de cobertura fundada em omissão quanto à doença preexistente. A seguradora não se isenta de dar cumprimento ao contrato se não exigiu do segurado prévio exame médico ou, ao menos, declaração de saúde. Não demonstrada má-fé do segurado no momento da pactuação. Aplicação dos termos da Súmula nº 609, do E. STJ.
Precedentes da Superior Instância e desta C. Corte. Danos morais não configurados. Manutenção da r. sentença nos termos em que lançada. Recursos não providos. (TJ-SP - AC: 10057183020218260032 SP 1005718-30.2021.8.26.0032, Relator: Cauduro Padin, Data de Julgamento: 28/02/2023, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/02/2023) (grifos nossos).

Assim, mesmo nos casos de omissão, é inviável a negativa de cobertura, quando não se exigiu exames prévios e nem se provou a má-fé.

Ademais, é importante fazer uma digressão sobre o requisito importante do presente feito, o
nexo de causalidade
.

Pois bem, não se pode olvidar que
o apelado morreu de falência múltipla de órgãos, em decorrência de uma pneumonia
, conforme apontado na comunicação de sinistro por morte. Apontou-se AVC e HAS como “causas secundárias”.

Portanto, é possível classificar a doença preexistente como uma “concausa”, que não foi apontada como causa principal da morte em laudo pericial.

Aqui, deve-se recordar que a jurisprudência pátria caminha no sentido que
a concausa, ainda que se trate de doença grave, não é suficiente para impedir o pagamento do seguro, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO DE SEGURO POR ACIDENTE PESSOAL – SEGURADO SOFREU UMA PARAPLEGIA EM DECORRÊNCIA DE QUEDA – REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSTATAÇÃO DE CARCER DE PRÓSTATA – NEGATIVA DE SEGURADORA, POR ENTENDER QUE A CAUSA DA PARAPLEGIA NÃO TERIA SIDO A QUEDA, E SIM A NEOPLASIA – ALEGAÇÃO DE PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DA SEGURADORA – INTERESSE PATRIMONIAL – PRECEDENTES DO STJ – INDEFERIMENTO DA PRELIMINAR – NO MÉRITO, ENTENDIMENTO PELA MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO EM AFIRMAR QUE
“não é possível excluir a queda como causa da paraplegia” – jurisprudência pátria no sentido de que concausa não é suficiente para excluir a indenização securitário em caso de acidente pessoal – inobservância de regras consumeristas, em específico o destaque para as cláusulas restritivas (art. 54, §2º, do CDC) – ausência e interpretação favorável ao consumidor – inobservância do direito à informação (art. 6º, III, do CDC) – manutenção da nulidade de cláusula abusiva que resitringiu o direito À indenização por acidente pessoal – recurso conhecido e não provido.

1. Não procede a preliminar de ilegitimidade ativa do espólio, conforme já decidido pelo Juízo de 1º Grau, uma vez que nítido o interesse patrimonial do pedido de indenização formulado. O espólio possui legitimidade para ajuizar ação de cobrança de indenização securitária decorrente de invalidez permanente ocorrida antes da morte do segurado. Isso porque o direito à indenização de seguro por invalidez é meramente patrimonial, ou seja, submete-se à sucessão aberta com a morte do segurado, mesmo sem ação ajuizada pelo
de cujus
. Nesse sentido, jurisprudência tradicional do E. STJ
(REsp 1335407/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2014, DJe 23/05/2014).

2.
O ponto principal do presente feito consiste em auferir o cabimento, ou não do pagamento de indenização por acidente pessoal ao segurando, que, após levar uma queda, ficou paraplégico e incapacitado para as funções. Todavia, ao chegar no hospital, descobriu um câncer de próstata que, segundo a seguradora, teria sido determinante para a incapacidade.

3.
Digressão sobre o nexo de causalidade – já que não se discute a configuração dos elementos conduta e dano. Não se pode olvidar que o apelado sofreu um acidente e ficou paraplégico. Logo, a indenização é devida por causa dessa relação de causa e efeito delineada nos autos.

4. Não obstante, deve-se atentar que há uma concausa determinante, qual seja: a existência de um câncer de próstata que pode ter contribuído de forma determinante para a incapacidade.

5. Laudo pericial (ID nº. 7471413) conclusivo no sentido “não é possível excluir a queda como causa da paraplegia”.

6. Concausa, ainda que se trate de doença grave, não é suficiente para impedir o pagamento do seguro por acidente pessoal. Precedentes dos Tribunais Pátrios.

7. Ademais, trata-se de avença de natureza consumerista. Logo, a interpretação das cláusulas contratuais deve ser realizada de maneira mais favorável ao consumidor – art. 47 do CDC. A interpretação mais favorável, de fato, é a de que a concausa descrita nos autos não se mostra bastante para impedir o pagamento da indenização securitária.

8. Contrato de adesão. Ausência de destaque para a referida cláusula restritiva de acidente pessoal (artigo, 2º, item a.2, do contrato). Ofensa ao art. 54, §4º, do CDC, ao art. 6º, III (direito à informação) e aos ditames da boa-fé objetiva. Precedentes do STJ (por todos:
STJ - AgRg no AREsp: 309669 BA 2013/0064549-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/02/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2017).

9.
Ademais, o apelante também não se desincumbiu do ônus de prova que informou ao consumidor sobre a impossibilidade de pagamento do benefício em caso de morte natural, sobretudo quando se verifica que a cláusula restritiva não foi redigida em destaque.

10. Configurada ofensa ao art. 51, IV e XV, §1º, I, II e III – portanto, latente a abusividade da cláusula descrita no artigo, 2º, item a.2, do contrato. Andou bem o Magistrado de 1º ao decretara nula a cláusula a referida cláusula.

11. Recurso conhecido e não provido. Manutenção da sentença de 1º Grau, em todos os seus termos. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0805027-36.2020.8.14.0301 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/11/2023) (grifos nossos).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE (IPA) - ARTIGOS 11 E 12 DA CIRCULAR Nº 302/2005 - INVALIDEZ COMPROVADA - AGRAVAMENTO DECORRENTE DE DOENÇA - IRRELEVÂNCIA - VALOR DA INDENIZAÇÃO - TABELA DA SUSEP - INAPLICABILIDADE - AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DE CLÁUSULA LIMITATIVA. A cobertura de Invalidez Permanente por Acidente é devida quando restar demonstrada a incapacidade total ou parcial de um membro ou órgão por lesão física decorrente de acidente.
Comprovando-se, por meio de prova pericial, que a incapacidade decorre de acidente sofrido pelo autor, ainda que agravado por doença crônica (diabetes), deve ser acolhido o pleito indenizatório, não sendo possível conferir interpretação prejudicial ao consumidor (art. 47, CDC), ainda que se trate de contrato de seguro.
Inexistindo no contrato de seguro de vida e acidentes pessoais qualquer informação de que em caso de invalidez por acidente a indenização seria paga nos termos da tabela publicada pela SUSEP, deverá a seguradora pagar o total do valor segurado. (TJ-MG - AC: 10000220018063001 MG, Relator: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 12/05/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/05/2022) (grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE. QUEDA.
FRATURA DA COLUNA. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. DEMANDANTE PORTADORA DE OSTEOPOROSE.
NÃO DEMONSTRADO QUE TENHA ATUADO COMO CONCAUSA DO SINISTRO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1. A inconformidade recursal versa sobre o cabimento de indenização securitária por sinistro envolvendo acidente da segurada, que possuia diagnóstico prévio de osteoporose.
2. Nos contratos de seguro, de regra, existindo as condições estabelecidas no contrato e não havendo dolo ou má-fé do segurado para a implementação do risco e obtenção da referida indenização, impõe-se o pagamento da obrigação assumida pela seguradora nos limites contratados e condições acordadas
. 3.De acordo com o art. 757, caput, do Código Civil, pelo contrato de seguro, a seguradora se obriga a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados. Desta forma, os riscos assumidos pela seguradora são exclusivamente os assinalados na apólice, dentro dos limites por ela fixados, não se admitindo a interpretação extensiva, nem analógica.
4.Caso dos autos em que a invalidez alegada pela segurada é decorrente de acidente pessoal, conforme conclusões resultantes do laudo médico produzido nos autos, não restando demonstrado, de forma inconteste, que a patologia de osteoporose que acometia a segurada que tenha atuado nem mesmo como concausa
. NEGOU-SE PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. (TJ-RS - AC: 50029675420188210029 SANTO ÂNGELO, Relator: Eliziana da Silveira Perez, Data de Julgamento: 16/12/2021, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 17/12/2021)

Recorde-se, ainda, que
a interpretação das cláusulas contratuais deve ser realizada de maneira mais favorável ao consumidor – art. 47 do CDC.
Este argumento, por si só, já configuraria fundamento suficiente para indeferir o pagamento do benefício.
A interpretação mais favorável, de fato, é a de que a hipertensão pretérita não se mostra bastante para impedir o pagamento da indenização securitária.

Assim, não resta outra alternativa a este Juízo senão reconhecer o acerto da condenação da empresa apelante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial da Capita
l.

Majoro os honorários para 15% sobre o valor da condenação, com esteio no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Belém, 27 (vinte e sete) de agosto de 2024.

ALEX

PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 04/09/2024